Tribunal: TJDFT
Processo: 0714926-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0714926-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO LIRA, GITANA MARIA FIGUEIREDO LIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., KIRTON BANK S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO LIRA e outros, autores, contra r. decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0729503-26.2018.8.07.0001, sobre liquidação por arbitramento referente a expurgos inflacionários em caso de contas poupança, acolheu em parte a impugnação do Banco Itaú, entendendo ser aplicável também aos outros bancos réus o termo final dos juros remuneratórios como o encerramento das contas poupança (entretanto, caso não haja prova de quando foram encerradas, os juros remuneratórios continuarão incidindo até a data final dos cálculos de liquidação) (ID 147427072 e 153899801 dos autos originários). Em razões recursais (ID 45951811), os agravantes, em síntese, alegam que haveria direito disponível, e se Banco do Brasil e Kirton Bank expressamente concordaram com o valor apurado em perícia, não poderia o juiz ter aplicado parâmetros diferentes para modificar o valor devido por esses réus. Ao final, requer a concessão de efeito recursal suspensivo, e a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 45951814). É o relatório. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Em uma análise de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos acima mencionados, especialmente quanto ao risco de dano grave de difícil reparação. Quanto a esse risco de dano grave e de difícil reparação, não houve comprovação por parte dos recorrentes, limitando-se a alegar que “caso não sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, o processo terá seu trâmite normal com a produção de nova prova pericial em relação ao Banco do Brasil, prova esta absolutamente desnecessária”. Verifica-se que o trâmite normal do processo não acarreta dano grave aos recorrentes, e o risco apontado (determinação de nova perícia) é reparável posteriormente, caso se verifique o provimento do presente recurso. Dessa forma, pode-se aguardar a decisão de mérito recursal, com adequado contraditório e análise detida das razões recursais. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, por ausência dos requisitos legais, mantendo os efeitos da decisão do juízo originário. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de maio de 2023